Tribunal: TJBA
Processo: 8015203-88.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 8015203-88.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Processo de 1º Grau: 8015203-88.2024.8.05.0039 Vara de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari Magistrado(a): Bianca Gomes da Silva Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Aline Cotrim Chamadoira Apelado(a): Nathan Mendes da Silva Advogado(a): Manuela Barbosa Pires (OAB/BA 36809) Procurador(a) de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE E FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PROVA MATERIAL ROBUSTA E DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. CONDENAÇÃO DO APELADO COMO INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PROVIMENTO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). REJEIÇÃO. DOSIMETRIA ESTABELECIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve justa causa para abordagem e se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi legítimo, à luz do crime permanente de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico; (iii) determinar se o apelado faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) fixar a dosimetria da pena, regime inicial de cumprimento e possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade III. Razões de decidir 3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial foi considerado legítimo, porquanto o tráfico é crime permanente e a diligência foi precedida de investigação, campana policial e fundada suspeita, corroborada pelo ingresso do réu no imóvel com a chave, tentativa de correr para dentro da casa ao visualizar os policiais, a confissão informal do acusado no momento do flagrante e a apreensão de expressiva quantidade de drogas. 4. Os depoimentos dos policiais civis, colhidos sob o crivo do contraditório, apresentaram-se harmônicos, detalhados e coerentes, corroborados pela materialidade apreendida (70,140kg de maconha, balança de precisão e embalagens), formando conjunto probatório suficiente para a condenação. 5. A tese defensiva de ausência de vínculo do réu com o imóvel não prospera, pois para a configuração do crime de tráfico na modalidade “ter em depósito” não se exige propriedade ou locação formal, mas sim o poder de disponibilidade sobre a droga. 6. A minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) foi reconhecida, na fração máxima de 2/3, diante da primariedade do réu, de seus bons antecedentes e da ausência de provas documentais de sua integração em organização criminosa ou dedicação habitual a atividades ilícitas. 7. A quantidade elevada de droga apreendida justificou a exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva fosse inferior a 4 anos, afastando também a substituição por penas restritivas de direitos e o sursis. 8. Considerando que o réu está solto e inexiste pedido do Ministério Público, restou concedido o direito de recorrer em liberdade. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. Os depoimentos de policiais, quando coesos, coerentes e corroborados por provas materiais, constituem elementos idôneos e suficientes para fundamentar a condenação. 3. Para a configuração do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, basta a demonstração do poder de disponibilidade sobre o entorpecente, independentemente da propriedade ou locação formal do imóvel. 4. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando o réu é primário, possui bons antecedentes e não há provas concretas de integração em organização criminosa ou dedicação a atividades criminosas, sendo cabível a aplicação da redução máxima. 5. A expressiva quantidade de drogas apreendidas autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, o estabelecimento de regime inicial mais gravoso, mesmo que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, 49, 59 e 68; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO; STJ, AgRg no HC nº 789.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 817.684/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 1.018.324/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.171.829/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8015203-88.2024.8.05.0039, em que figura, como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Nathan Mendes da Silva. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator